Tribunal: TJDFT
Processo: 0755270-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Juizados Especiais Cíveis. Embargos de Declaração. Omissão. contradição. inexistente. Reexame da matéria. Inadmissibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora e pelo réu. Em suas razões recursais, o réu argumenta que o acórdão não observou as diferenças entre os documentos indicados pelas siglas CRV e CRLV, sendo necessário que a requerente postule perante o órgão de trânsito a emissão de novo CRV para que seja demonstrado que houve a baixa do gravame tempestivamente, o implicará a improcedência do pedido inicial. A autora defende a majoração do valor da indenização por danos morais sob alegação de violação dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade.
2. Os recursos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no Acórdão de julgamento do Recurso Inominado.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a omissão ou contradição sustentada.
5. Com efeito, não há contradição no julgado quanto à análise do documento comprobatório da ausência de baixa do gravame pela instituição financeira. A partir da baixa do gravame, qualquer documento referente ao veículo deve representar a coerência com os dados registrais do veículo. E o documento juntado aos autos, emitido no ano de 2023, indica a ausência de baixa do gravame, mesmo com a quitação do financiamento ocorrido no ano de 2020. Quanto à impugnação ao valor da indenização por danos morais, os embargos de declaração não são via processual adequada para rejulgamento da causa.
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.